Tribunal: STF
Processo: RE 1476908
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 28.4.2024, foi provido o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em decisão com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 30.4.2024, B K M D opõe tempestivos embargos de declaração, em 3.6.2024 (e-doc. 63).



     



    3. Argumenta que, “da atenta leitura do v. acórdão recorrido (peça n. 12), nota-se que foram alegadas outras teses além da nulidade da busca pessoal, como a absolvição do tráfico por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, desclassificação da condenação para o delito de posse de droga para uso próprio, o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a aplicação e atenuantes e afastamento da agravante da reincidência e a isenção/redução da pena de multa, matérias que, pela prejudicialidade decorrente da absolvição proclamada pelo Tribunal de origem, não formam ainda enfrentadas, de modo que não poderia simplesmente ter sido restabelecida a sentença condenatória nesta Corte Superior, visto que necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que ultimado o julgamento da apelação com o devido exame das mencionadas teses defensivas” (fl. 2, e-doc. 62).



    Este o pedido:



    “Assim, para que se supere a apontada omissão, espera-se o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja afastado o simples restabelecimento da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o devido enfrentamento das teses defensivas remanescentes” (fl. 2, e-doc. 62).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. No recurso extraordinário, provido em 28.4.2024, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, embargado, alegou-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República. A decisão embargada foi proferida nestes termos: 



    “5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ser reconhecida a licitude da prova decorrente do ingresso dos policiais no domicílio de um dos réus, ora recorrida, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS (e-doc. 4).



    6. Tem-se do processo que, ao receberem a denúncia de veículo suspeito, os policiais militares dirigiram-se ao local em que ele foi encontrado e visualizaram a ação do recorrido W, em condição que aparentava ser fuga do local. Ao adentrarem a residência de B, depararam-se com aparente prática de crime de tráfico de drogas, que levou à abordagem e à prisão em flagrante dos recorridos, conforme se extrai dos seguintes trechos do decreto condenatório prolatado pelo Juiz de Direito Eduardo Furian Pontes, em 1º.8.2019, na Ação Penal 
n. 0014730-97.2017.8.21.0086/RS:



    ‘Da nulidade por ilegalidade de provas



    (...) havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime porque evidenciara, já de antemão, hipótese de flagrante pelo delito. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram ingresso no domicílio, ainda mais sendo quando o acusado foi visto sair correndo para dentro da casa após ter avistado a viatura da Brigada Militar. Portanto, efetivamente, a descoberta a posteriori de drogas decorreu de uma circunstância anterior concreta, justificadora do ingresso na casa dos então flagrados.



    Por esses motivos, são lícitas as provas obtidas por meio da medida, adotada em estrita consonância com a norma constitucional.



    (...) Consigna-se que o relato dos agentes revelaram que foram até o local, pela denúncia recebida referente a um veículo prisma roubado que seria usado no cometimento de um crime de crimes. No momento em que avistaram o veículo estacionado, ao lado do veículo estava o acusado W. que adentrou na residência quado avistou a viatura. Com o acusado e dentro da residência de propriedade da acusada B. encontraram uma quantidade expressiva de drogas. 



    Registra-se que se a droga pertencia apenas à acusada – que segundo suas palavras distribuiria aos convidados da festa – não poderia ter sido encontrado os estupefacientes com o réu, que estava fora da residência e correu para o interior da morada com a aproximação da Brigada Militar. 



    Além do mais, nada há nos autos que venha retirar a credibilidade dos depoimentos dos policiais. De maneira geral, mostraram-se harmônicos, uníssonos e coerentes, não deixando margens para dúvidas sobre a conduta dos acusados. Aliás, para restar destituído de valor probatório o depoimento de policiais, faz-se necessária a comprovação de motivo sério e concreto de que as afirmações são fantasiosas - a revelar interesse particular nas prisões – ou que não se harmonizam com o conjunto probatório. (...) 



    Consigna-se ainda que a infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é caracterizada pelo ato de vender, tão somente. São incriminadas diversas outras condutas, como a de simplesmente ter em depósito, guardar, desde que com o propósito de destinação a terceiro. Não importa, portanto, tenha o agente efetivado – ou não o comércio, mostrando-se suficiente, para tanto, que a prova produzida evidencie tal intento, presente quando os acusados, abordados, dispunham uma expressiva quantidade de drogas: 44 buchas de maconha; 5 tijolos de maconha e 2 buchas de cocaína. (...) 



    A bem da verdade, a própria condição de usuário sustentada pelas defesas técnicas, não foram albergadas e ficaram divorciadas do contexto dos autos, pois sequer noticiada a apreensão de algum apetrecho ligado ao consumo. 



    Portanto, diante das circunstâncias da denúncia, bem como a quantidade de droga apreendida – 44 buchas de maconha; 5 tijolos de maconha e 2 buchas de cocaína –, evidenciam que os entorpecentes eram destinados a terceiros, o que tipifica o crime” (fls. 5-9, e-doc. 4 – grifos nossos).



    A ação penal foi julgada parcialmente procedente, condenados os recorridos à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, como incursos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), e absolvidos das imputações pelo cometimento do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento das apelações interpostas por W e B, por maioria de votos, manteve a condenação de primeira instância:



    ‘APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIAS COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    Tem-se que os depoimentos dos policiais, envolvidos nas diligências, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais disseram que a Brigada Militar de Cachoeirinha recebeu informação de que, na Rua Nicaraguá 
nº 43, havia um automóvel marca Chevrolet/Prisma, de cor branca, o qual seria utilizado para execução de um grupo rival no Município de Porto Alegre. Uma guarnição policial 
deslocou-se até o endereço supramencionado, inde visualizou o referido veículo estacionado junto ao recorrente W, o qual, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga para o pátio da residência de número 43, local em que restou abordado pelos Policiais. Em revista policial no apelante W, foram encontradas 10 buchas de maconha, prontas para venda, além da quantia de R$ 20,00. Ato contínuo, em averiguação no interior da residência, os policiais militares encontraram a apelante B, sendo que em cima de uma mesa foram localizadas 34 buchas de maconha, 05 tijolos da mesma substância, 02 buchas de cocaína, a quantia de R$ 58,80, além de 01 rolo de papel filme e 01 faca com cabo branco, tudo consoante os autos de apreensões. Ou seja, ficou demonstrado que os recorrentes traficavam drogas na ocasião.



    Apelos desprovidos, por maioria’ (fl. 13, e-doc. 12).



    No julgamento dos recursos de embargos infringentes interpostos pelos réus (e-docs. 14 e 15), o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho acolheu os embargos para ‘dar prevalência ao voto vencido, reconhecer a ilicitude da prova obtida durante a prisão em flagrante dos acusados, por violação de domicílio, e absolver os réus das imputações que lhes foram feitas’. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    ‘EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PROVA APREENDIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ´PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO, QUE RECONHECEU A ILICITUDE DA PROVA E ABSOLVEU OS RÉUS.



    (...) 3. No caso concreto, a prisão em flagrante deu-se dentro de contexto em que a guarnição policial procurava na região um automóvel que estaria envolvido no cometimento de outros crimes, tendo localizado tal veículo na frente da residência dos réus, tendo um dos acusados ingressado no pátio do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, ainda que o delito de tráfico de entorpecentes configure-se como crime permanente, não restou evidenciado na sitiação retratada qualquer indício de ter havido pelos policiais militares a percepção do estado de flagrância dos acusados em momento anterior ao ingresso domiciliar sem mandado judicial.



    4. Prevalência do voto minoritário, com o reconhecimento da ilicitude da prova obtida durante a prisão em flagrante dos acusados, por ofensa ao direito à inviolabilidade domiciliar, e a absolvição dos réus das imputações que lhe foram feitas, com base no art. 386, II, CPP’ (fls. 14-15, e-doc. 18).



    7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo qual, ao julgar-se o mérito do Tema 280 da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    8. Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso nos autos que, considerada denúncia de veículo roubado e utilizado na execução de outros crimes, o recorrido W S B foi encontrado próximo ao veículo, empreendendo fuga para o pátio da residência de B K M D, ora recorrida. Depois da abordagem policial de W, foram encontrados com o recorrido entorpecentes embalados para venda (10 buchas de maconha) e a quantia de vinte reais. Dentro da residência, encontraram B e expressiva quantidade de drogas em cima de uma mesa: ‘44 buchas de maconha; 5 tijolos de maconha e 2 buchas de cocaína’, além de papel filme e uma faca (Relatório da sentença, e-doc. 4).



      Sendo, portanto, permanente o crime de tráfico de drogas, a busca domiciliar, na espécie, conformou-se ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a ‘denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10’ (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    9. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, ‘o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito’ (DJe 6.6.2023). 



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca domiciliar. Nesse sentido, por exemplo:



    (...) Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5003194-04.2017.8.21.0086, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS, considerando-se válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal 
n. 0014730-97.2017.8.21.0086.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS (Ação Penal n. 0014730-97.2017.8.21.0086) e à Desembargadora Marcia Kern, Relatora dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5003194-04.2017.8.21.0086, do Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão” (e-doc. 54). 



    7. Diferente do alegado pela embargante, as questões apresentadas pela defesa foram analisadas pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, por maioria de votos, no julgamento da Apelação n. 5003194-04.2017.8.21.0086. Constou do voto vencedor, do Desembargador Sylvio Baptista Neto:



    “MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES



    Divergência - Gab. Des. Sylvio Baptista Neto - Desembargador SYLVIO BAPTISTA NETO.



    Divergindo do ilustre Relator, vou negar provimento ao apelo. A diligência policial que apreendeu os entorpecentes com os recorrentes, diferentemente do afirmado em seu voto, foi lícita. Havia fundada suspeita para a intervenção policial no caso.



    A respeito dos dois fatos destacados no julgamento, ilicitude da prova e prova da traficância, na impossibilidade transcrever a decisão judicial, faço do parecer ministerial da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Ivory Coelho Neto. Isto porque, repetindo, estou convencido que a prova é e condenatória:



    ‘Como se não bastasse, já referido na sentença, havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante pelo delito. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram ingresso no domicílio, ainda mais sendo quando o acusado foi visto sair correndo para dentro da casa após ter avistado a viatura da Brigada Militar. Portanto, efetivamente, a descoberta a posteriori de drogas decorreu de uma circunstância anterior concreta, justificadora do ingresso na casa dos então flagrados.



    ‘... Cabe destacar-se que os apelantes foram presos em flagrante. Na ocasião dos fatos, a Brigada Militar de Cachoeirinha recebeu informação de que, na Rua Nicaraguá nº 43, havia um automóvel marca Chevrolet/Prisma, placas IRW 0663, de cor branca, o qual seria utilizado para execução de um grupo rival no Município de Porto Alegre. Uma guarnição policial deslocou-se até o endereço supramencionado, onde visualizou o referido veículo estacionado junto ao recorrente Willian, o qual, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga para o pátio da residência de número 43, local em que restou abordado pelos Policiais. Em revista policial no apelante Willian, foram encontradas 10 buchas de maconha, prontas para venda, além da quantia de R$ 20,00. Ato contínuo, em averiguação no interior da residência, os policiais militares encontraram a apelante Bruna, sendo que em cima de uma mesa foram localizadas 34 buchas de maconha, 05 tijolos da mesma substância, 02 buchas de cocaína, a quantia de R$ 58,80, além de 01 rolo de papel filme e 01 faca com cabo branco, tudo consoante os autos de apreensões.’ (grifos meus)



    A afirmação que, ao encontrarem um veículo que seria usado em delito e, ao seu lado, o recorrente que, ao vê-los, fugiu para o pático de uma casa, suspeitarem do apelante, tem-se como uma ação perfeitamente racional. Afinal, não só os policiais têm cursos a respeito de eventuais situações de ilícito, como, principalmente, são experientes a respeito. Ou seja, têm a capacidade de, avistando pessoas ou veículos em determinarem lugares ou situações, perceberem que há um possível crime em andamento ou cometido.



    Entendimentos como os do colega, devida vênia, inviabilizariam as diligências policiais. Eles só poderão agir vendo um crime acontecer. E qualquer outra situação, a atuação seria considerada ilícita. Mesmo que uma testemunha diga que em determinado endereço se está vendendo droga; que um homem estaria estuprando uma criança; que criminosos estão assaltando; que ouviram gritos de uma pessoa pedindo socorro porque agredida etc.



    Portanto, concluindo, a prova condenatória é lícita. Os policiais, suspeitando de um dos apelantes, que se encontrava ao lado de um veículo que seria usado em crime e que fugiu para o interior de um pático, foram ao seu encalço, detendo-o. E, ao fazê-lo, descobriram que ele tinha consigo entorpecentes e na casa, onde estava a apelante, outra quantidade de drogas.



    Mantenho também as punições. Isto porque, como se vê da sentença, não houve erro ou abuso da autoridade judicial quando da fixação das penas dos apelantes. Ela analisou corretamente as circunstâncias ligadas aos fatos e as pessoais dos condenados, impondo aos últimos punições que entendeu adequadas para a situação. Nada a corrigir.



    Assim, nos termos supra, voto por negar provimento aos apelos” (fls. 50-51, e-doc. 11).



    8. Com o provimento do recurso extraordinário para cassar o acórdão prolatado pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, nos Embargos Infringentes e da Nulidade n. 5003194-04.2017.8.21.0086, foi restabelecida a sentença condenatória proferida, considerando-se válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 0014730-97.2017.8.21.0086. Assim, no julgamento da Apelação n. 5003194-04.2017.8.21.0086, mantida integralmente a condenação.



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória, obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do 
art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie.



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora